Tribunal: TJMT
Processo: 1008938-29.2021.8.11.0040
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-04
Data de publicação: 2025-02-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008938-29.2021.8.11.0040
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Assunção de Dívida, Cédula de Crédito Bancário, Cédula Hipotecária]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), THAIS FERNANDA RIBEIRO DIAS NEVES - CPF: 707.546.401-91 (ADVOGADO), CLAUDIO JOSE ZANCANARO - CPF: 498.844.419-87 (APELADO), ALEX TOCANTINS MATOS - CPF: 376.429.871-53 (ADVOGADO), SUZELEI OTILIA QUEVEDO BALDO ZANCANARO - CPF: 534.983.131-34 (APELADO), MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - CPF: 025.388.801-81 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO DESPROVIDO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – APROVAÇÃO DO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL DO DEVEDOR PRINCIPAL COM SUPRESSÃO DE TODAS AS GARANTIAS REAIS OU FIDEJUSSÓRIAS OFERTADAS – EXTINÇÃO DO FEITO PELA EXTENSÃO DA NOVAÇÃO AOS COOBRIGADOS – DESCABIMENTO – AUSÊNCIA DE ANUÊNCIA – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DO ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES.

Em virtude da própria natureza integrativa dos aclaratórios, é possível, excepcionalmente, a atribuição de efeitos infringentes ao recurso na hipótese em que, corrigida premissa equivocada ou sanada omissão, contradição, obscuridade ou ocorrência de erro material, a alteração da decisão surja como consequência necessária.

A jurisprudência mais recente da Corte Superior é no sentido de que a estipulação de cláusula prevendo a suspensão ou extinção da exigibilidade das garantias fidejussórias e/ou reais somente é válida se houver concordância expressa do credor titular da garantia, sob pena de afronta aos artigos 49 § 1°, 50, § 1° e 59 da Lei no. 11.101/2005.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração, com efeitos infringentes, opostos pelo BANCO DO BRASIL S.A. contra o acórdão de Id. 223784160 que negou provimento ao recurso de Apelação interposto pela instituição financeira contra a sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Sorriso que julgou extinta, nos termos do art. 924, III, do CPC, a Ação de Execução de Título Extrajudicial ajuizada em face dos ora Embargados em virtude da aprovação e homologação do plano de recuperação judicial da devedora principal.

Afirma, em síntese, a ocorrência de omissão no aresto uma vez que: (i) “
não foi considerada a pendência do trânsito em julgado do AI n.° 1017879-88.2021.8.11.0000
”, interposto contra a decisão que homologou o plano de recuperação judicial dos devedores principais e (ii) “
não foi demonstrada a distinção, ou superação, do precedente vinculante apresentado nas razões do recurso de apelação, a saber: o Recurso Especial n° 1.794.209/SP, julgado pela Segunda Seção, em 12/5/2021
(...)
Segundo o qual, a novação aos coobrigados SOMENTE será legítima e oponível aos credores que aprovaram o plano de recuperação sem nenhuma ressalva, não sendo eficaz em relação aos credores ausentes da assembleia geral, aos que se abstiveram de votar ou se posicionaram contra tal disposição
”.

Requer o provimento do recurso para que sejam sanados os vícios apontados, com a consequente modificação do julgado.

Contrarrazões pelo desprovimento – Id. 230733179.

É o relatório.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como relatado, cuida-se de Embargos de Declaração, com efeitos infringentes, opostos pelo BANCO DO BRASIL S.A. contra o acórdão de Id. 223784160 que negou provimento ao recurso de Apelação interposto pela instituição financeira contra a sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Sorriso que julgou extinta, nos termos do art. 924, III, do CPC, a Ação de Execução de Título Extrajudicial ajuizada em face dos ora Embargados ante a aprovação e homologação do plano de recuperação judicial da devedora principal.

Em virtude da própria natureza integrativa dos aclaratórios, é possível, excepcionalmente, a atribuição de efeitos infringentes ao recurso na hipótese em que, corrigida premissa equivocada ou sanada omissão, contradição, obscuridade ou ocorrência de erro material, a alteração da decisão surja como consequência necessária, como ocorre no caso em tela.

Com efeito, o feito executivo foi ajuizado pela instituição financeira em face dos ora Embargados, na condição de garantidores da “Escritura de Confissão, Assunção de Dívida com Garantia Hipotecária e Penhor Cedular” que possui como devedor principal Alberto Luiz Francio, representante do Grupo Frâncio, em recuperação judicial.

A ação foi julgada extinta pelo Juízo
a quo
ao argumento de que o crédito executado processo está aqueles novados pelo plano de recuperação judicial aprovado, o qual prevê, a extinção de todas as ações tomada contra os recuperandos e/ou coobrigados e avalistas, de forma que não mais existiria obrigação a ser exigida, entendimento este ratificado por esta Câmara quando do julgamento do apelo, sob a assertiva de estaria em consonância com o entendimento atual do Superior Tribunal de Justiça.

Ocorre que, por ocasião do julgamento do REsp n. 1.333.349/SP sob o rito dos recursos repetitivos, o STJ fixou a tese paradigma que deu origem ao Tema 885, segundo o qual “
a recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das execuções nem induz suspensão ou extinção de ações ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória, pois não se lhes aplicam a suspensão prevista nos arts. 6o, caput, e 52, inciso III, ou a novação a que se refere o art. 59, caput, por força do que dispõe o art. 49, § 1o, todos da Lei n. 11.101/2005
.”

Não por outra razão, a jurisprudência mais recente da Corte Superior é no sentido de que a estipulação de cláusula prevendo a suspensão ou extinção da exigibilidade das garantias fidejussórias e/ou reais somente é válida se houver concordância expressa do credor titular da garantia, sob pena de afronta aos artigos 49 § 1°, 50, § 1° e 59 da Lei no. 11.101/2005, senão vejamos:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DO RECURSO. SÚMULA N. 284 DO STF. PLANO DE RECUPERAÇÃO. EXTENSÃO DA NOVAÇÃO AOS COOBRIGADOS. IMPOSSIBILIDADE. SUPRESSÃO OU SUBSTITUIÇÃO DAS GARANTIAS REAIS E FIDEJUSSÓRIAS. NECESSIDADE DE CONSENTIMENTO DO CREDOR TITULAR. DECISÃO MANTIDA. (...)
5. "A assembleia geral não pode suprimir garantias reais e fidejussórias previstas no plano de recuperação judicial sem a anuência do credor interessado, visto que o art. 49, § 2o, da Lei n. 11.101/2005 refere-se à obrigação e, em consequência, a deságios, prazos e encargos, não a garantias cuja desoneração exige anuência expressa" (AgInt no REsp n. 2.015.950/GO, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 12/8/2024, DJe de 15/8/2024).
III. Dispositivo 6. Agravo interno desprovido. (AgInt no REsp n. 2.125.847/MG, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 4/11/2024, DJe de 7/11/2024.)
(destaquei)

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. NOVAÇÃO. EXTENSÃO AOS COOBRIGADOS. CLÁUSULA QUE ESTABELECE SUPRESSÃO DAS GARANTIAS CAMBIAIS, REAIS OU FIDEJUSSÓRIAS. APLICAÇÃO SOMENTE AOS CREDORES QUE EXPRESSAMENTE DERAM ANUÊNCIA. PRECEDENTES. MULTA PREVISTA NO § 4o DO ART. 1.021 DO CPC/2015. INAPLICABILIDADE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. Conforme definido pela Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, "a anuência do titular de garantia, real ou fidejussória, é indispensável para que o plano de recuperação judicial possa estabelecer sua supressão ou substituição (REsp 1.794.209/SP, DJe 29/6/2021). Para o colegiado, a cláusula supressiva apenas gera efeitos aos credores que aprovaram o plano de recuperação sem ressalvas quanto a ela, não sendo eficaz, portanto, em relação àqueles que não participaram da assembleia, que se abstiveram de votar ou que se posicionaram contra tal disposição" (AgInt no CC n. 194.221/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção, julgado em 20/6/2023, DJe de 22/6/2023).
(...) (AgInt nos EDcl no REsp n. 2.088.277/RJ, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 21/10/2024, DJe de 28/10/2024.)
(destaquei)

No mesmo sentido é o entendimento deste Sodalício:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PEDIDO DE EXTINÇÃO VINDICADO POR COOBRIGADO E INDEFERIDO PELO JUÍZO DE ORIGEM – DEVEDOR PRINCIPAL BENEFICIÁRIO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL – EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO CONTRA OS DEMAIS COOBRIGADOS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 581 STJ E LEI DE REGÊNCIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
A estipulação de cláusula prevendo a suspensão ou extinção da exigibilidade das garantias fidejussórias e/ou reais somente é válida se houver concordância expressa do credor titular da garantia, sob pena de afronta aos artigos 49 § 1°, 50, § 1° e 59 da Lei no. 11.101/2005.
Na Súmula 581 do STJ, ficou assentado que “A recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das ações e execuções ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória” (STJ. 2a Seção. Aprovada em 14/09/2016, DJe 19/09/2016 – Info 590).
A Segunda Seção do STJ pacificou entendimento no sentido de que a supressão das garantias reais e fidejussórias expressamente previstas no plano e aprovadas em assembleia somente atinge os credores que com elas tenham concordado expressamente. No mesmo sentido acima exposto, também é pacífico o entendimento desta Câmara julgadora
. Não há apontamento assertivo e prova objetiva de que o crédito objeto da execução realmente esteja inserido na recuperação judicial número 1512-10.2015 do Grupo Ariel, não servindo para tal finalidade a tão só juntada de lista de crédito genérica da qual não é possível sequer verificar precisamente a contemplação do crédito executado no plano de recuperação judicial, com a conseguinte aprovação e homologação com abarcamento na supressão da garantia, nos moldes o julgado do REsp no. 1700487/MT. Recurso desprovido. Decisão mantida. (N.U 1017096-91.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Vice-Presidência, Julgado em 09/10/2024, Publicado no DJE 13/10/2024)
(destaquei)

Logo, considerando que não houve anuência do Embargante quanto a supressão das garantias previstas no plano recuperacional, não há falar em extinção do feito executivo por suposta novação da dívida.

Ante todo o exposto, DOU PROVIMENTO aos aclaratórios, atribuindo-lhe caráter infringentes, cassar a sentença, determinando, tal qual requerido no apelo, a suspensão dos Embargos à Execução até que o julgamento definitivo dos recursos de Agravo de Instrumento n. 1017879-88.2021.8.11.0000 e Apelação n. 1001191-62.2020.8.11.0040.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2025